Tribunal: TJDFT
Processo: 0737948-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COLISÃO DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. PRIVAÇÃO DO VEÍCULO APTOS À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INEXISTENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO JULGADO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos diante de acórdão que negou provimento ao recurso do autor no curso da ação de indenização por danos morais em virtude de cobertura de sinistro relativo a acidente de automóvel. 1.1. o autor/embargante aponta contradição no acórdão. Argumenta fazer jus à indenização por danos morais por ter sido privado da posse do veículo desde 2017, ano em que ocorreu o acidente. Aduz ser inegável a prática de ato ilícito pelo embargado, a qual está retendo o veículo do recorrente sem justo motivo, praticando ato ilícito previsto no artigo 186 e 927 do Código Civil, razão pela qual interpôs os referidos embargos com fim de prequestionar os artigos em apreço.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada a presença dos vícios elencados.
3. No caso, extrai-se do acórdão que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente sopesadas na formação do convencimento do órgão julgador. 3.1. O julgado consignou que a reparação por danos morais deve ser reconhecida quando estes forem frutos de ato ilícito capaz de impingir sentimentos negativos à pessoa, tais como humilhação, constrangimento ou dor. 3.2. No caso dos autos, em que pese o requerente, pessoa jurídica, ter sido privado de usar o automóvel, nota-se que o acidente não fez vítimas ou fato que atingisse a personalidade de seus representantes, sendo os fatos ocorridos, como meros aborrecimentos da vida em sociedade. 3.3. Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, tratando-se de pessoa jurídica, o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva, para a sua configuração. 3.4. Precedente do STJ: “(...) 1. A possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral depende da demonstração de abalo à sua honra objetiva. (...) (AgRg no AREsp 454.848/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 10/04/2019).
4. Dessa forma, não há omissão ou erro material no julgado como defende o embargante. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos embargos de declaração.
5. Ademais, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Do prequestionamento. 6.1. Para fins de prequestionamento, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC. Além disso, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.